Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715073-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: DANIELLA CANNALONGA DE SOUSA MATIAS DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo agravante-executado (id. 61602224), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora